Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711924-14.2018.8.07.0018 RECORRENTES: PEDRO PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, PEDRO PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 17402839 e 17402835, inadmitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, e admitiu o manejado pela PEDRO PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA – ME, situação primeira que ensejou o manuseio de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 56990934 – p. 142/144). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014